Tribunal: TJMT
Processo: 1008878-13.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008878-13.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDELIRIA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 581.420.291-20 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO– JUNTADA DE FATURAS, RELATÓRIOS DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA

DO PEDIDO CONTRAPOSTO - DANO

MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA –
FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FORA DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO - CABIMENTO
–
– RECURSO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 106,79 (cento e seis e setenta e nove centavos), inscrito no órgão de proteção ao crédito, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração da indenização dos danos morais.

3. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5. Quantum indenizatório fixado que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Edeliria Nunes de Oliveira em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito no valor de R$ 106,79 (cento e seis reais e setenta e nove centavos), inscrito no órgão de proteção de crédito em 10.01.2016 e condenando a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente, em razões recursais, pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório, alegando que o valor fixado na sentença é insuficiente para promover a reparação do dano causa à esfera extrapatrimonial da recorrente.

Contrarrazões requereu pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Indeferimento de Justiça Gratuita

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em que pese a empresa Recorrida se insurja quanto a benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.

A questão posta em discussão na fase recursal tem por objeto o pedido de majoração do valor da condenação fixado em R$2.000,00 (dois mil reais) na sentença que julgou procedente o pedido de inexistência de débito.

Importa consignar que a Recorrida, embora devidamente citada e intimada acerca da data designada para a audiência de conciliação, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa ou contestou a presente ação, acarretando-lhe a imposição dos efeitos da revelia, nos termos do art. 20 da Lei n. 9.099/95.

Em sede de contrarrazões, a Recorrida refutou os argumentos expendidos pela Recorrente no tocante à majoração da indenização por danos morais, pugnando a manutenção da sentença e trazendo provas que não foram apresentadas oportunamente, as quais devem ser consideradas extemporâneas, pois impossíveis de serem analisadas em sede recursal.

No caso, entendo que a sentença comporta reforma parcial, eis que o valor fixado de R$2.000,00 (dois mil reais) não é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do dano causado pela conduta reprovável da reclamada, qual seja, a indevida inserção da Recorrente nos bancos de dados das entidades de proteção ao crédito. Ressalte-se que o valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

É pacífico o entendimento da doutrina e da jurisprudência de que a inscrição, indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa,
de modo que a sentença é acertada quanto à aludida condenação.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados por este Relator em casos semelhantes perante a 2a. Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais de Mato Grosso, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a majoração do valor indenizatório ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença, para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo íntegros os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021